Tribunal: TJDFT
Processo: 0726077-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. GENITORA. NÃO INCLUSA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. SOLIDARIEDADE MATERIAL. NÃO PRESUMIDA. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Insurge-se o agravante contra decisão que indeferiu a inclusão de genitora no polo passivo de cumprimento de sentença referente à contrato de prestação de serviços educacionais, por não ter sido incluída no processo de conhecimento.
2. O devedor condenado no título judicial pode ser reconhecido como legitimado passivo para a execução. Ainda que seja responsabilidade de ambos os pais a criação e a educação dos filhos menores (art. 22, do ECA e art. 1.634, inciso I, do CC), tal dever não pode servir de embasamento para o estabelecimento de solidariedade passiva no processo executivo.
3. A solidariedade não pode ser presumida, mas resulta da lei ou vontade das partes (art. 265, CC), não se podendo aplicar o princípio da solidariedade familiar (art. 1643, CC) para se reconhecer obrigação de um genitor que não participou da formação do título executivo, ainda que se considere o dever de sustento assumido por ambos os genitores.
4. A relação de direito material não se confunde com a relação obrigacional que foi estabelecida perante a instituição de ensino. Por isso, a responsabilidade do genitor não incluso no polo passivo em relação ao contrato em lide poderá ser discutida em processo de conhecimento, em vez do processo de execução.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.